Tribunal: TJDFT
Processo: 0034843-65.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PARA TERCEIRO. AQUISIÇÃO ANTERIOR PELA AUTORA. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO POR REPRESENTANTE DA PARTE RÉ. RESPONSABILIDADE IDENTIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada. 1.1. Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão seria omisso por deixar de considerar que a falsidade da primeira procuração, lavrada por sócio já falecido, também implicaria na invalidade da nova procuração que formalizou o negócio jurídico, pois os dois atos estariam conectados. 1.2. Defende, ainda, existir omissão quanto a análise da prescrição, devendo ser considerado o prazo de inércia que a autora levou para registrar a escritura de compra e venda.
2. Todavia, em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que a embargante teria outorgado mandado para alienação indevida do imóvel pertencente a autora, ressaltando que embora a primeira alienação tenha sido registrada com procuração de representante da apelante na qualidade de sócio já falecido, a segunda alienação, realizada quatro dias depois, decorreu sem qualquer irregularidade, porquanto formalizada com o atual representante da apelante na ocasião. 2.1. Do mesmo modo, a prescrição restou devidamente analisada e afastada ao considerar que o ato contra o qual a autora se insurge é datado de 28/12/2012, relativo à transferência e registro irregular de imóvel anteriormente por ela adquirido para terceiro, inexistindo prescrição da pretensão, pois a parte autora ajuizou a demanda em 12/09/2013, isto é, sem transcorrer o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, §3o, IV e V, do CC.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. Embargos de declaração rejeitados.